Tribunal: TJDFT
Processo: 0754401-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELOS RECORRENTES QUE PODERÃO SER AVALIADOS EM MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação da imediata reintegração dos agravantes na posse de imóvel.
2. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
3. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 3.1. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.
4. Não é possível concluir, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da liminar de reintegração de posse pretendida, no sentido da prática de esbulho pela agravada ou da data em que o suposto esbulho teria ocorrido, de modo que deve ser integralmente mantida a correta decisão interlocutória agravada. 4.1. As questões suscitadas pelos recorrentes poderão ser elucidadas oportunamente, após a regular instrução processual. 4.2. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.